Tribunal: TJSP
Processo: 1500886-51.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Absolvição sumária, com fundamento na suposta atuação ilegal dos Guardas Municipais que realizaram a abordagem do réu - Recurso ministerial que busca a desconstituição da sentença para que seja dada continuidade à ação penal - Necessidade - Questão dirimida no julgamento do ADPF 955, pelo Supremo Tribunal Federal - Recurso ministerial provido para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Absolvição sumária, com fundamento na suposta atuação ilegal dos Guardas Municipais que realizaram a abordagem do réu - Recurso ministerial que busca a desconstituição da sentença para que seja dada continuidade à ação penal - Necessidade - Questão dirimida no julgamento do ADPF 955, pelo Supremo Tribunal Federal - Recurso ministerial provido para cassar o 'decisum' recorrido e determinar o regular prosseguimento do feito.